Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CHEQUE PRESCRITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DE EMISSÃO DO TÍTULO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Verificado que a ré, nada obstante tenha oposto embargos à monitória, objetivando discutir a causa de emissão do título, não apresentou prova de fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor, tem-se por correta a constituição do título executivo judicial.
2. Não estando caracterizada qualquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja imposta ao réu ou à autora a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.